Tribunal: TJBA
Processo: 8015817-38.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8015817-38.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANA SOUSA SOARES Advogado(s): COSME ANTONIO RIBEIRO SANTANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MANOBRA IMPRUDENTE. ACELERAÇÃO APÓS COLISÃO. VÍTIMA ARRASTADA POR VÁRIOS METROS. CNH VENCIDA HÁ ANOS. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO EXCLUI RESPONSABILIDADE PENAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. VALOR FIXADO COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Ana Sousa Soares contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista, que a condenou à pena de 2 anos e 8 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, c/c §1º, do CTB), com causa de aumento pela condução com CNH vencida desde 2014. Também foi fixada indenização mínima de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) à família da vítima. 2. Consta nos autos que “no dia 21 do mês de junho do ano de 2022, por volta das 22h e 00min, nas imediações do cruzamento entre as avenidas Ilhéus e Itabuna, bairro Brasil, nesta cidade, enquanto conduzia um automóvel marca Peugeot 206, cor vermelha, placa JMX-5030, abalroou a motocicleta Honda CG JOB150 Bros, cor vermelha, placa DAT-7F92, que era conduzida pelo Sr. Marcos Antônio Martins Aguiar e trazia, na garupa, sua companheira, a Sra. Maria da Conceição Santos Apolinário. Em razão do abalroamento entre os dois veículos, a Sra. Maria da Conceição Santos Apolinário caiu ao solo, sendo atingida pelo veículo conduzido pela acusada, causando-lhe as lesões descritas no laudo de fls. 34/40, lesões essas que, por sua natureza e sede, foram a causa eficiente do óbito da vítima. Infere-se ainda que a acusada colheu a motocicleta em que se encontrava a vítima e seu companheiro quando esta se encontrava em deslocamento normal, em sua mão de direção, na faixa da esquerda da Av. Alagoas, bairro Brasil, nesta cidade. Ocorre que a acusada, que se encontrava com seu veículo parado junto à guia do lado direito da mesma via, já quase na interseção com a Av. Ilhéus, iniciou seu deslocamento e realizou súbita manobra de conversão à esquerda, buscando ingressar na Av. Ilhéus, sem adotar quaisquer cuidados objetivos, agindo com extrema negligência e imprudência, vindo a atingir o veículo em que a vítima e seu companheiro se encontravam, abalroando este. Restou apurado, ainda, que a acusada, a despeito de se tratar de pessoa habilitada para a condução de veículos automotores, estava com sua CNH vencida desde o ano de 2014. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) definir se a morte da vítima decorreu de culpa exclusiva do condutor da motocicleta; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o juízo condenatório; e (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização mínima mostra-se desproporcional ou não fundamentado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O conjunto probatório, boletim de ocorrência, laudos periciais, necropsia, vídeo do acidente e depoimentos colhidos em juízo, comprova a materialidade e autoria do delito, demonstrando que a ré realizou manobra imprudente de conversão à esquerda a partir da faixa da direita, interceptando a trajetória da motocicleta que trafegava regularmente. 5. O laudo pericial do local do acidente atesta que a manobra da ré foi a causa determinante do acidente, realizada em momento e local inadequados, sem observância mínima de cautela, em violação ao dever objetivo de cuidado no trânsito. 6. Após a colisão, a ré acelerou o veículo, arrastando a vítima por cerca de 20 metros, o que agravou as lesões e contribuiu diretamente para o óbito, conforme confirmado pelo depoimento da testemunha presencial e pelo vídeo juntado aos autos. 7. A tese de culpa exclusiva da vítima ou de seu companheiro condutor da motocicleta não encontra respaldo nos autos. Ainda que se admita contribuição da vítima ou do condutor, tal circunstância não elide a responsabilidade penal da ré, sendo inaplicável a compensação de culpas no âmbito do direito penal. 8. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que a culpa concorrente da vítima não exclui a responsabilidade criminal do agente. No caso, restou comprovado que a ré agiu com imprudência grave, sendo sua conduta autônoma e eficiente para o resultado fatal. 9. O depoimento do companheiro da vítima, ainda que emocionalmente envolvido, mostrou-se detalhado, coerente e compatível com os demais elementos dos autos, não sendo infirmado por qualquer prova em sentido contrário. 10. A condução do veículo com CNH vencida desde 2014 não é aspecto meramente formal, mas revela desídia e despreparo para o trânsito, sendo legítima a sua valoração negativa na dosimetria da pena. 11. A indenização mínima no valor de R$ 80.000,00 foi fixada com base na gravidade do resultado, na ausência de qualquer gesto de solidariedade ou reparação por parte da ré e no impacto causado à família da vítima, não se evidenciando desproporcionalidade. 12. A dosimetria da pena observou os critérios legais e constitucionais de proporcionalidade, culpabilidade e individualização da pena, não havendo razão para sua alteração. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A imprudência do condutor de veículo automotor ao realizar manobra de conversão à esquerda em local e momento inadequados caracteriza culpa suficiente para responsabilização penal por homicídio culposo." "A aceleração do veículo após colisão com vítima caída, causando-lhe lesões adicionais, reforça a culpabilidade do agente e a configuração do nexo causal com o resultado morte." "A condução de veículo com CNH vencida há anos agrava a responsabilidade penal, por demonstrar despreparo e descuido com as normas de segurança no trânsito." "A culpa concorrente da vítima ou de terceiro não exclui a responsabilidade penal do agente, sendo inaplicável a compensação de culpas no âmbito penal." "A indenização mínima fixada com base na gravidade do fato, ausência de reparação e impacto à vítima encontra respaldo legal e deve ser mantida." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, art. 302, caput e §1º; CPP, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2257811/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.08.2023, DJe 18.08.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8015817-38.2022.8.05.0274, em que figura como apelante ANA SOUSA SOARES e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4